Tribunal: TJBA
Processo: 8075755-07.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8075755-07.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JOAQUIM JOSE DE QUEIROZ JUNIOR e outros Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS, PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO registrado(a) civilmente como PEDRO RICARDO MORAIS SCAVUZZI DE CARVALHO, ESEQUIAS PEREIRA DE OLIVEIRA SEGUNDO APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LIGAÇÃO CLANDESTINA ADMITIDA PELO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL INEXISTENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por consumidores contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada mantendo a cobrança por recuperação de consumo de energia em razão de ligação clandestina. Os autores alegaram demora na ligação regular de energia em imóveis localizados em Maraú, e insurgiram-se contra a cobrança de R$ 13.000,00 por unidade após a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Pleitearam a nulidade das cobranças e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) determinar se é legítima a cobrança de valores a título de recuperação de consumo em decorrência de ligação clandestina; (iii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais decorrente da atuação da concessionária. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa. Consta nos autos, em manifestação expressamente subscrita pelos apelantes (ID 88023441), que a parte autora reiterou pedido de julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, o que evidencia sua anuência com o julgamento sem necessidade de produção de outras provas. A posterior alegação de cerceamento revela-se contraditória e carece de amparo jurídico. A cobrança de recuperação de consumo é legítima quando constatada ligação clandestina de energia elétrica, especialmente quando admitida pelos próprios consumidores e comprovada pela concessionária por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), Termo de Reconhecimento de Débito e parcelamento firmado com os autores. A concessionária cumpriu os procedimentos previstos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, inclusive realizando inspeção com a presença do consumidor, que assinou os documentos e reconheceu a existência de débito. A inexistência de falha na prestação do serviço e a presença de conduta imputável aos consumidores afastam o dever de indenizar por dano moral. A configuração do dano moral exige demonstração de conduta ilícita e efetivo abalo a direito da personalidade, o que não se verifica quando a cobrança é decorrente de uso irregular da rede elétrica, devidamente constatado e documentado. A sentença está em conformidade com os elementos dos autos e com jurisprudência consolidada, não havendo fundamentos que justifiquem sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8075755-07.2022.8.05.0001, em que figuram, como apelantes, JOAQUIM JOSÉ DE QUEIROZ JÚNIOR e LEONARDO JARDIM BAHIA, e, como apelada, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo-se a sentença pelos seus próprios fundamentos. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)